Tribunal: CARF
Processo: 17284.720524/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.720524/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.121 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
NOLE AMORIM DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. RENDIMENTOS DE ANISTIADOS POLÍTICO. ISENÇÃO.
Os valores relativos a aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza, pagos em função de anistia política anteriormente à edição da Lei no.
10.559, de 2002, são isentos do Imposto de Renda a partir de 29/08/2002
(Decreto no. 4.897, de 2003).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, para excluir do lançamento os rendimentos decorrentes de pensão de anistiado político.
Vencidos os conselheiros João Maurício Vital e Paulo Cesar Macedo Pessoa, que negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física
(notificação de lançamento e-fls. 10 a 14), referente ao ano-calendário 2014. Por bem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720524/2018-11
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.121 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720524/2018-11

descreverem os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da decisão de primeira
instância, o qual transcrevo a seguir:
Foi lavrada Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 10/14)
relativo ao exercício de 2015, ano-calendário 2014, a qual resultou na apuração de
imposto suplementar (2904) de R$ 3.641,63 sujeito à multa de ofício de 75% e juros de
mora.
Conforme consta da descrição dos fatos, foi apurada a seguinte infração:

Cientificada do lançamento em 03/04/2018 (fl. 31), a contribuinte apresentou a
impugnação em 25/04/2018 (fls. 02/06) com base nos seguintes argumentos,
reproduzidos em síntese:
Explica que recebe três rendimentos de duas fontes pagadoras por três fundamentos
diferentes: pensão militar em razão do falecimento de seu pai paga pela Marinha do
Brasil, pensão por morte de seu esposo paga pelo Ministério das Comunicações e
pensão militar pelo falecimento de seu esposo, que era anistiado político, paga pela
Marinha do Brasil.
Diz que considerou na declaração de ajuste as seguintes isenções: isenção total da
pensão recebida em razão de anistia política e isenção de uma parcela referente à
isenção por idade acima de 65 anos.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.121 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720524/2018-11

Entende que a Marinha do Brasil errou ao implementar o benefício como mera pensão
militar sem a vinculação da respectiva isenção tributária decorrente da Lei no
10.559/2002, a que também tem direito por determinação do art. 13, efetuando
equivocadamente retenção de imposto sobre a pensão o que gerou o conflito com a sua
declaração de ajuste.
Reproduz jurisprudência judicial acerca da matéria defendida.
Acórdão de Primeira Instância
Os membros da 20a Turma da DRJ-RJO, por unanimidade de votos, julgaram a
impugnação improcedente, na forma do relatório e voto (e-fls. 48 a 54).
Recurso Voluntário
Cientificada dessa decisão em 06/09/2018 (e-fl.57), a contribuinte interpôs em
27/09/2018 recurso voluntário (e-fls. 61 a 66), no qual alega:
- que em sua declaração há três rendimentos:
1. Pensão Militar em razão do falecimento de seu pai - Sargento Severino
Barbosa do Amorim - fonte pagadora Marinha do Brasil;
2. Pensão por morte de seu esposo - José Alves de Oliveira Filho - fonte
pagadora Ministério das Comunicações;
3. Pensão Militar em razão do falecimento de seu esposo - Primeiro Sargento
Reformado José Alves de Oliveira Filho, anistiado político, fonte pagadora
Marinha do Brasil
- que os rendimentos referentes à pensão de seu esposo, fonte pagadora Marinha
do Brasil, são isentos, pois trata-se de anistiado político;
- que o falecido, por força do art. 9o parágrafo único da Lei 10.559/2002,
regulamentada pelo Decreto 4.897/2003 (art. 1°, §1°), fazia jus à isenção do imposto de renda
sobre os rendimentos decorrentes da anistia política;
- que conforme art. 13 da lei 10.559/2002, a isenção é extensível aos dependentes
quando do falecimento do anistiado.
Cumpre ressaltar que a recorrente não questiona a infração Omissão de
Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes com 65 anos ou mais.
É o relatório.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.121 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720524/2018-11

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pela recorrente, os quais ela alega
serem isentos por se tratarem de pensão militar de esposo anistiado político, que possuem caráter
indenizatório.
A fim de provar seu direito a isenção a recorrente anexa à impugnação:
- Título de Pensão Militar (e-fl. 15) referente ao esposo JOSE ALVES DE
OLIVEIRA FILHO, Matrícula: 911234292, concedida a partir de 25/05/2014;
- Ata de Julgamento de 21 de setembro de 2010(e-fl. 29), que concedeu ao Sr.
José Alves de Oliveira Filho a ratificação da condição de anistiado político.
Informa ainda, que o falecido, por força do art. 9o par. único da Lei 10.559/2002,
regulamentada pelo Decreto 4.897/2003 (art. 1°, §1°), fazia jus à isenção do imposto de renda
sobre os rendimentos decorrentes da anistia política e que com o seu falecimento, ao habilitar-se
como pensionista, teve a implantação de seu benefício como mera pensão militar, sem a
vinculação da respectiva isenção tributária decorrente da Lei 10.559/2002.
Aduz a recorrente, que por determinação do art. 13 da mesma lei, no caso de
falecimento do anistiado político, o direito à reparação econômica transfere-se aos seus
dependentes, e por conseguinte, o rendimentos de pensão também seriam isentos de imposto de
renda também.
Por meio da resolução no 2301-000.840 de 11 de setembro de 2019 o julgamento
foi convertido em diligência para que a unidade preparadora intimasse a contribuinte a apresentar
todos os comprovantes de rendimentos do ano-calendário de 2014, inclusive os que indicam os
valores recebidos a título de pensão militar em razão de anistia política.
A recorrente não atendeu à intimação para apresentação dos contracheques no
prazo de 10 dias úteis, contudo por meio do termo de solicitação de juntada de 10/12/2019,
apresentou a documentação solicitada.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.121 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720524/2018-11

A decisão de piso julgou improcedente a impugnação por entender que a isenção
conferida na Lei 10.559/2002 possui caráter pessoal e é restrita somente ao Anistiado Político.
Nesse sentido, a fim de verificar a legislação aplicada ao caso, cita-se o seguinte:
Lei no 10.559, de 2002.
Art.1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
(...)
II – reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em
prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção
na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1o e 5o do art. 8o do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias; (grifei)
(...)
DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
Art. 3o A reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1o desta Lei, nas condições
estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
correrá à conta do Tesouro Nacional.
§1o A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a reparação
econômica em prestação mensal, permanente e continuada.
§2o A reparação econômica, nas condições estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, será concedida mediante portaria do Ministro
de Estado da Justiça, após parecer favorável da Comissão de Anistia de que trata o art.
12 desta Lei.
(...)
Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda. (grifei)
(...)
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 13. No caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação
econômica transfere-se aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos
regimes jurídicos dos servidores civis e militares da União.
Nesse tocante, cabe reproduzir o Decreto no 4.897, de 2003:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.121 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720524/2018-11

§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.
Pela análise literal dos dispositivos legais supracitados, verifica-se que a
reparação econômica de caráter indenizatório é transferível aos dependentes no caso de
falecimento do anistiado político. Desta forma, podemos concluir que a natureza da pensão
recebida é de cunho indenizatório, assim como os valores percebidos pelos anistiados políticos.
A isenção de imposto de renda conferida pelo parágrafo único do art. 9o da lei
10.559/2002, se dá justamente pela natureza da verba recebida, que cabe frisar trata-se de
reparação econômica de cunho indenizatório.
Além disso, o parágrafo 1o do art. 1o do Decreto no 4.897 inclui na verbas isentas
de imposto de renda também as pensões.
Quanto à extensão da isenção de IR às pensões dos dependentes, colaciono
conclusão do Parecer da PGFN 1.280/2008:
Conflito de entendimentos existente entre a PGFN e o Ministério da Defesa, acerca dos
termos da isenção de Imposto de Renda incidente sobre as pensões pagas aos
dependentes dos já Anistiados Políticos.
O Ministério da Defesa, por meio dos Pareceres 100 e 177/2006, emitidos pela
Consultoria Jurídica Adjunta da Marinha, defende entendimento no sentido de que o art.
1°, §1°, do Decreto 4.897/2003 conferiu isenção de IR aos valores pagos aos
pensionistas dos já Anistiados Políticos, mesmo que estes ainda não tenham requerido
a substituição do regime de pensão pelo regime de prestação mensal, permanente e
continuada, tal como previsto pelo art. 19 da Lei 10559/2002. (grifei)
A PGFN adota entendimento mais restritivo, considerando que a aludida isenção de IR
somente será reconhecida aos pensionistas que já tenham dado início ao processo
de substituição do regime de pensão para o regime de prestação mensal,
permanente e continuada. Parecer PGFN/CRJ 622/2007. (grifei)
Necessidade de resolução do conflito.
CONCLUSÃO
13. Essas são as considerações que reputamos úteis à consulta formulada, concluindo-se
que, segundo se extrai da leitura conjugada dos §§1° e 2° do art. 1° do Decreto
4.897/2003, combinados com o art. 19 da Lei 10.559/02, a isenção de IR sobre os
valores pagos a titulo de pensão aos dependentes dos Anistiados Políticos somente
será reconhecida àqueles que já tiverem requerido a substituição de seus benefícios
pelo regime de prestação mensal, permanente e continuada, tal como previsto pelo art.
19 da Lei 10559/2002, sendo que a isenção ocorrerá mesmo que o pedido de
substituição ainda esteja pendente de apreciação pela autoridade administrativa
competente. Ao ensejo, sugere-se a remessa do presente Parecer ao Ministro de
Estado da Fazenda com sugestão de encaminhamento ao Advogado-Geral da
União, para que seja dirimido o conflito de atribuições positivado.
A fim de dirimir o conflito de entendimentos existente entre a PGFN e o
Ministério da Defesa, acerca dos termos da isenção de Imposto de Renda incidente sobre as
pensões pagas aos dependentes dos já Anistiados Políticos, a AGU emitiu o parecer 01/2008 que
em linhas gerais conclui:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.121 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720524/2018-11

EMENTA
Inteligência dos artigos 9o e 19, da Lei no 10.559/02, regulamentada pelo Decreto no
4.897/03. Incidência das isenções do imposto de renda e da contribuição
previdenciária nos proventos e pensões excepcionais que vêm sendo pagos aos
anistiados políticos da Lei no 6.683/79 e da EC 26/85, a partir de 29/08/2002. (grifei)
FUNDAMENTAÇÃO
25. Nota-se que a jurisprudência maciça do STJ tem enfrentado o tema ventilado pela
PGFN desde 2005, posicionando-se contrariamente ao entendimento restritivo exarado
por aquele órgão, sendo enfática ao mandar incidir às aposentadorias e pensões dos
anistiados políticos da Lei n.o 6.683/79 e da EC 26/85 tanto a isenção do imposto de
renda como a isenção da contribuição previdenciária, a partir de 29/8/2002, conforme
esclarece o art. 2o do Dec. 4.897/035, independentemente da substituição prevista no art.
19 desta lei ou de seu requerimento6.
26. Como vistos, os julgados são reiterados e trazem em si, sinteticamente, os seguintes
fundamentos:
• a Lei no 10.559/02 não distingue os proventos e pensões dos anistiados políticos
para os efeitos das isenções nela concedidas; (grifei)
• não há diferença legal de tratamento para os que requereram e para os que não
requereram a substituição prevista no art. 19 da Lei no 10.559/02;
• a norma regulamentadora não pode inovar em matéria de isenção tributária;
• o silêncio do Decreto no 4.897/03 não impede a incidência da isenção de contribuição
previdenciária nos proventos e pensões dos ex-anistiados políticos, por ter previsão
expressa no art. 9o da Lei no 10.559/02, não lhe podendo ser atribuído tratamento
jurídico diverso da isenção do imposto de renda;
• as importâncias decorrentes das anistias anteriores, recebidas a título de
proventos ou pensões, têm natureza indenizatória tal como as prestações de que
trata a Lei no 10.559/02; (grifei)
• a data da vigência das normas de isenção é 29/8/2003.
III - CONCLUSÃO
34. Diante das razões expostas, o entendimento jurídico trazido pela Consultoria
Jurídica do Ministério da Defesa é o que melhor espelha as normas contidas na Lei n°
10.559/02, e que está robustamente endossado pela jurisprudência pátria, sobretudo do
Superior Tribunal de Justiça, Corte a quem foi atribuída constitucionalmente a
competência para fixar a interpretação da lei federal.
35. Conclui-se, pois, que, visando ao deslinde de toda e qualquer controvérsia
envolvendo o assunto em questão, a interpretação a ser fixada por esta Advocacia-Geral
da União, com esteio em firme e consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, é no sentido de que as isenções do imposto de renda e da contribuição
previdenciária, instituídas no art. 9o da Lei n.o 10.559/2002, incidem nas
aposentadorias e pensões excepcionais dos anistiados políticos da Lei no 6.683/79 e
da EC 26/85, a partir de 29 de agosto de 2002. (grifei)
Face ao reconhecimento da isenção de IR às pensões recebidas pelos dependentes
de anistiados políticos, dou provimento ao recurso para excluir do lançamento os rendimentos
referentes ao contracheque e-fl. 115.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.121 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720524/2018-11

A recorrente em seu recurso não contesta a infração Omissão de Rendimentos
Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes com 65 anos ou mais. De matéria não
expressamente recorrida resulta definitividade do crédito tributário na esfera administrativa.
Mantido, portanto o lançamento nesta parte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento para
excluir do lançamento os rendimentos decorrentes de pensão de anistiado político.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital